Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0750674-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: ANA PAULA BRAZ PEREIRA DA ROCHA DECISÃO O prejuízo registrado em balanço é situação comum para a empresa em recuperação judicial, mas isso não significa que não tenha meios de pagar o preparo, que neste Tribunal não é elevado. A empresa possui patrimônio e permanece em atividade, devendo arcar com os custos decorrentes dessa atividade. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de gratuidade de justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA